Tribunal: TJDFT
Processo: 0728106-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS MÓVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, restrição de circulação e transferência de veículo, e expedição de mandado de penhora ao endereço do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes; (ii) averiguar se é plausível o pedido de penhora de veículo em nome de terceiro; e (iii) estabelecer se é cabível a penhora de bens móveis na residência do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes é uma faculdade do juiz, conforme art. 782, § 3o, do CPC, e cabe ao credor promover a referida inscrição. Precedentes deste Tribunal corroboram essa interpretação.
4. A penhora do veículo não é possível, pois o bem não está registrado em nome do executado, conforme pesquisa no sistema Renajud, e não há prova nos autos que demonstre a propriedade do bem pelo executado.
5. A penhora de bens móveis na residência do executado é possível desde que sejam de elevado valor ou ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, conforme art. 833, II, do CPC. A verificação da existência desses bens deve ser feita por Oficial de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes é uma faculdade do juiz e cabe ao credor."
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o; art. 833, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1984458, 0735791-80.2024.8.07.0000, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 26/03/2025, p. 10/04/2025.